Tribunal: TJDFT
Processo: 0707758-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Conforme consignado à pag. 1 do Id Num. 33697927 - Pág. 1, “A questão ora em debate protagoniza certa divergência no âmbito desta eg. Corte, o que, aliada à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, recomenda a suspensão do feito até que a questão seja apreciada pelo Colegiado.” Contra a referida Decisão, cuja ciência registrada no sistema ocorreu em 28/03/2022, os Agravantes não se insurgiram em momento oportuno, mostrando-se intempestivo o pedido de sua revogação formulado à pag. 1 do ID Num. 35585449 - Pág. 1 ao argumento de que lhes está sendo prejudicial. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. I. Brasília, 30 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator